Tribunal: TJES
Processo: 5021440-90.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021440-90.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIO LOURENCO FERREIRA
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5021440-90.2023.8.08.0024

RECORRENTE: MARCIO LOURENCO FERREIRA

RECORRIDOS: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A., BANCO DO BRASIL S/A, VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: GRECIO NOGUEIRA GREGIO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
.
CONSUMIDOR
.
AQUISIÇÃO DE PACOTE TURÍSTICO
. HOTEL URBANO. CANCELAMENTO DO PACOTE ADQUIRIDO. SENTENÇA QUE RECONHECE A PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EM RELAÇÃO AO HURB E RECONHECE A ILEGITIMIDADE EM RELAÇÃO AO BANCO DO BRASIL E VISA. CORRETA A SENTENÇA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E/OU RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAQUELES QUE ATUARAM COMO MERA FORMA DE PAGAMENTO. NÃO DEMONSTRADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DO BANCO E DA ADMINISTRADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, ajuizada por
MARCIO LOURENCO FERREIRA
em face da
HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S.A., BANCO DO BRASIL S.A. E VISA EMPREENDIMENTOS LTDA
, postulando, em sede de tutela antecipada, a suspensão da cobrança pelo 2º e 3º Requerido referente às parcelas dos pacotes turísticos adquiridos junto ao 1º Requerido. No mérito, postulou a confirmação da tutela antecipada, a restituição das parcelas pagas, no valor de R$33.537,66, bem como as parcelas vincendas ao longo do processo e, por fim, a indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00.

Aduz o Requerente que adquiriu 6 pacotes turísticos junto à Requerida, totalizando a importância de R$47.226,08. Sustenta que, diante do sucessivo descumprimento contratual e diante das notícias acerca do 1º Requerido que não está cumprindo com o fornecimento dos pacotes contratados, postula a restituição das parcelas pagas, bem como das parcelas vincendas ao longo da demanda e, ainda, a compensação pelos danos morais.

Em contestação (ID 9842088) o BANCO DO BRASIL, o alegou, preliminarmente, a ausência de requisitos para concessão da justiça gratuita ao Requerente; a ilegitimidade passiva; impugnou o valor da causa; e alegou a ausência do interesse de agir. No mérito, alegou que não concorreu para o evento danoso experimentado pelo Requerente; a inexistência de danos materiais e morais indenizáveis; e o descabimento da inversão do ônus da prova. Ao final, pugnou pela improcedência total da demanda

Por sua vez, a HURB, em sua defesa (ID 9842113), postulou a extinção ou suspensão do processo com base nos Temas 60 e 589 do STJ; a ausência de pretensão resistida, visto que é possível o cancelamento pela via administrativa; argumenta que o serviço oferecido por ela é legalmente reconhecido; a ausência de falha na prestação do serviço; e a inexistência de danos morais indenizáveis. Por fim, requereu a improcedência de todos os pedidos autorais.

Em sua defesa, a VISA alega (ID 9842120) ou, preliminarmente, a ilegitimidade passiva. No mérito, alegou a ausência de ato ilícito indenizável; a responsabilidade por fato de terceiro; a impossibilidade de cumprir a tutela de urgência e de restituir o Requerente; a inexistência de danos morais indenizáveis; e o descabimento da inversão do ônus da prova. Ao final, pugnou pela improcedência total da demanda.

Decisão (ID 9841929),determinando que o HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S/A, suspenda as cobranças das parcelas vincendas dos pacotes adquiridos (pedidos de nº 9793898, 9794277, 10128352, 10265452, 10272051 e 10272032) .

Encerrada a instrução processual, pelo magistrado
a quo
foi proferida sentença

(ID 9842135):

Pelo exposto,
ACOLHO
a preliminar de ilegitimidade passiva e
DECLARO EXTINTO
o processo em relação aos Requeridos
BANCO DO BRASIL S.A. e VISA EMPREENDIMENTOS DO BRASIL LTDA
, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Quanto ao Requerido
HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S.A
., nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual CONDENO: a) a restituir ao Requerente (MARCIO LOURENCO FERREIRA) a quantia de R$33.537,66 (trinta e três mil reais, quinhentos e trinta e sete reais e sessenta e seis centavos), bem como os valores referentes as parcelas vencidas ao longo da demanda, a ser apurado em cumprimento de sentença, corrigida monetariamente desde o desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; b) pagar o valor de R$3.000,00 (três mil reais), pelos danos morais causados, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária observando o IPCA-E, em conformidade com o RE870942 – STF - Julgado em 20/11/2017, a partir deste arbitramento, na forma da Súmula 362 – STJ.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 9842136), pretendendo o reconhecimento da responsabilidade solidária entre a requerida HURB e a administradora do cartão de crédito.

Contrarrazões apresentados por BANCO DO BRASIL (ID 9842145), objetivando a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo

recolhido, ID 9842137 e 9842142.

Conheço
do recurso inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença. Explico.

Rememorando sucintamente os fatos a parte autora, ora recorrente, busca reformar a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco e da administradora de cartão de crédito, nos casos de vendas de pacotes de viagens oferecidos pela requerida HURB.

A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, nos termos dos artigos
2º
e
3º
da Lei
8.078
/90, estando, portanto, sujeita às disposições do
Código de Defesa do Consumidor
.

Na origem, narra a autora que realizou a compra de pacotes de viagens para Madrid, Tóquio, Roma/Paris/Amsterdam, Madri/Barcelona/Lisboa, Roma, Toscana/Florença/Siena, totalizando o valor de R$47.226,08. Alega que, dias antes das viagens, a HURB informou que não conseguiria cumprir as datas inicialmente programadas. Sustenta que, embora as viagens tenham sido remarcadas, a HURB novamente não cumpriu com o contrato e que após várias remarcações, optou pelo cancelamento de todos os pacotes, contudo, não houve o reembolso dos valores.

A sentença julgou procedente os pedidos em relação a HURB e reconheceu a ilegitimidade do Banco do Brasil e da Visa, por terem participado da relação jurídica apenas como meios de pagamento.

Em seu recurso, a parte autora pretende o reconhecimento da legitimidade e responsabilidade solidária do Banco do Brasil e da Visa.

Sem razão, contudo.

No caso, o autor não descreveu qualquer conduta indevida que possa ser atribuída à
administradora
do cartão de crédito, os requeridos BANCO DO BRASIL e VISA BRASIL, apenas participaram na relação de consumo para efetuar o pagamento.

Não restou comprovado, nos autos, que a falta de reembolso ocorreu devido a uma falha na prestação de serviços da administradora do cartão de crédito. Na verdade, embora o autor tenha narrado na exordial que buscou o segundo e terceiro requerido no intuito de comunicar o desacordo comercial e solicitar a suspensão das parcelas vincendas (ID 9841910 - pág. 06), tal situação não restou demonstrada nos autos (art. 373, I, CPC).

Dessa forma, na ausência de qualquer falha por parte da administradora, não é possível atribuir-lhe a responsabilidade civil pelos danos sofridos pela parte consumidora em decorrência do desfazimento do negócio jurídico com a requerida HURB.

Assim, acertadamente entendeu o Juízo sentenciante, estabelecendo a responsabilidade exclusiva da empresa HURB pela devolução do valor pago pelos serviços não prestados.

Sobre o tema:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PACOTE TURÍSTICO. REMARCAÇÕES SUCESSIVAS PELO FORNECEDOR. RESCISÃO DO CONTRATO A PEDIDO DO CONSUMIDOR. ESTORNO DOS VALORES NÃO REALIZADO. F
ALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA ADMINISTRADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 Deve-se, portanto, ser afastada a solidariedade imposta pela sentença, estabelecendo-se a responsabilidade exclusiva da empresa HURB TECHNOLOGIES S.A. pela devolução do valor pago pelos serviços não prestados. 12. Precedente desta Turma Recursal: "2. Responsabilidade civil. Solidariedade entre integrantes da cadeia de serviços. Bandeira do cartão de crédito. Administradora. Não obstante a responsabilidade solidária prevista nos art. 7, 14 e 25 do CDC, é possível a apuração do nexo de causalidade das condutas dos fornecedores, no caso concreto, a fim de se individualizar a responsabilidade civil (REsp 1155730/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA)."(Acórdão Nº 1695252 - Relatora Juiza RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA). 13. Recurso conhecido e provido para afastar a responsabilidade solidária da recorrente, CARTÃO BRB S/A. 14. Vencedora a recorrente não há condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
(TJ-DF 07189585820238070020 1915880, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Data de Julgamento: 30/08/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 13/09/2024)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)